Tribunal: STF
Processo: ADI 7369
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO N. 128.687/2023. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE FATO. NADA A PROVER.



    1. Em 17.11.2023, o autor da presente ação direta, Movimento Democrático Brasileiro – MDB, peticionou nos autos para “esclarecer QUESTÃO DE FATO relativa ao r. voto da Eminente Relatora, inserido na plataforma virtual em 17/11/2023” (fl. 1, e-doc. 51). 



    Alega que “o TJ-MT, por meio de decisão proferida em 22.06.2023, prorrogou a intervenção estadual no Município de Cuiabá, tratando-se de nova intervenção, a qual não foi examinada na manifestação de Sua Excelência, nada obstante as reiteradas manifestações da autora nos autos da ADI em epígrafe” 
(fl. 1, e-doc. 51).



    Argumenta que “a Constituição Federal é imperativa e expressa em seu art. 36, § 1º, quanto à necessidade de que a intervenção, mesmo determinada pelo Tribunal de Justiça, seja objeto de decreto do Executivo, bem como aprovação por parte do Poder Legislativo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a intervenção abarca todo o setor da saúde, tendo sido nomeado interventor, por meio de decreto que veiculou a primeira intervenção! Tal interventor hoje permanece no cargo sem qualquer base jurídica. A hipótese não é de mera sustação de ato pelo Judiciário. 5. Além disso, não houve ainda a apreciação da referida prorrogação, por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, como exige o rito do art. 36 da Constituição Federal. Circunstância que, do ponto de vista constitucional, torna a prorrogação flagrantemente inconstitucional e inapta a produzir efeitos” (fl. 2, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade teve o início de julgamento no plenário virtual em 17.11.2023, mesma data na qual apresentada a petição em exame. 



    Pelas razões expostas na petição, pretende-se obter, em processo de natureza objetiva, a reforma de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso pela qual prorrogada a intervenção estadual no Município de Cuiabá, na área afeta à administração da saúde pública municipal.



    A presente ação direta restringe-se ao exame de constitucionalidade do art. 189 da Constituição de Mato Grosso. A alegada prorrogação da intervenção estadual no Município é matéria estranha ao pedido inicial, que não foi objeto de aditamento. 



    Ademais, inviável a provocação da jurisdição constitucional para resolver controvérsia consistente na resolução de questão fático-jurídica apresentada pelo autor. A natureza abstrata do controle de constitucionalidade é incompatível com a análise das situações concretas e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    3. Pelo exposto, nada a prover. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora